Tribunal: TJES
Processo: 5017539-18.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017539-18.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELY THADEU BRAVIN RANGEL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.5017539-18.2022.8.08.0035

APELANTE: ELY THADEU BRAVIN RANGEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MAUS-TRATOS, NEGLIGÊNCIA E EXPLORAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO FAMILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE AFASTAMENTO E PROIBIÇÃO DE CONTATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ely Thadeu Bravin Rangel contra sentença proferida em ação ordinária com pedido de medidas protetivas ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, voltada à proteção de Maria Nazaré Bravin Rangel, idosa de 80 anos portadora de Alzheimer, e de Lorena Bravin Rangel, pessoa com deficiência e epilepsia. A sentença julgou procedente o pedido inicial e confirmou medidas protetivas que determinaram o afastamento do réu do imóvel das vítimas, a proibição de aproximação a menos de 300 metros e a apreensão de documentos e cartões bancários, diante de denúncias de maus-tratos, negligência e exploração financeira. O apelante sustenta ausência de provas robustas das condutas imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar situação de risco e violação de direitos de pessoa idosa e de pessoa com deficiência, apta a justificar a manutenção das medidas protetivas impostas ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes dignidade, bem-estar e direito à vida, legitimando a intervenção estatal diante de situações de vulnerabilidade e risco.

O Estatuto do Idoso estabelece que nenhum idoso será submetido a negligência ou violência e autoriza a aplicação de medidas protetivas quando seus direitos forem ameaçados ou violados por ação ou omissão de familiares.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura proteção contra qualquer forma de negligência, exploração ou violência, reconhecendo a especial vulnerabilidade de pessoas com deficiência, especialmente quando associada a outros fatores de fragilidade.

Os boletins de ocorrência, depoimentos das vítimas e de testemunha vizinha, fotografias da residência e extratos bancários revelam cenário consistente de negligência, privação material e possível utilização indevida de recursos financeiros das vítimas.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em situações de violência doméstica ou intrafamiliar, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

Diante do conjunto documental, testemunhal e visual produzido, resta evidenciada a situação de risco enfrentada pelas vítimas, o que justifica a manutenção das medidas protetivas destinadas a preservar sua integridade física, psíquica e dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação de medidas protetivas em favor de pessoa idosa e pessoa com deficiência é cabível em ação cível quando demonstrada situação de risco decorrente de negligência, abuso ou exploração por familiar.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência intrafamiliar, sobretudo quando corroborada por elementos documentais e testemunhais.

A comprovação de cenário de vulnerabilidade e violação de direitos fundamentais justifica a manutenção de medidas de afastamento e proibição de contato para resguardar a dignidade das vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 4º, §1º, e 43, II; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.769.428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 06.03.2025; STF, RHC nº 187.976/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.07.2020; Corte IDH, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil; TJSP, Apelação Cível nº 1007619-26.2021.8.26.0002, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 17.05.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1003168-58.2021.8.26.0292, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 18.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.5017539-18.2022.8.08.0035

APELANTE: ELY THADEU BRAVIN RANGEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ELY THADEU BRAVIN RANGEL
, com vistas ao reexame da r. sentença que, em sede de ação ordinária com pedido de medidas protetivas proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a lide voltada a resguardar os direitos de
Maria Nazaré Bravin Rangel
(80 anos, portadora de Alzheimer) e
Lorena Bravin Rangel
(pessoa com deficiência e epilepsia).

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a decisão de primeiro grau, sustentando, em síntese, a inexistência de provas robustas quanto aos maus-tratos, negligência ou exploração financeira relatados na exordial ministerial.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a situação de risco e vulnerabilidade das vítimas restou comprovada por depoimentos de vizinhos, registros policiais (BU nº 47933852 e nº 48044914) e fotografias que indicam cuidados inapropriados e privação de alimentos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pela Dra. Carla Viana Cola, manifestou-se acerca do mérito recursal, reiterando a necessidade de proteção integral às idosas e à pessoa com deficiência, conforme os ditames do Estatuto do Idoso e do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Pois bem.

Primeiramente, rememoro tratar-se o feito de ação ordinária com pedido de medidas protetivas ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de ELY THADEU BRAVIN RANGEL.

A demanda teve início em julho de 2022, fundamentada em denúncias de maus-tratos, negligência e exploração financeira praticados pelo apelado contra sua genitora, Maria Nazaré Bravin Rangel (idosa com 80 anos e portadora de Alzheimer), e sua irmã, Lorena Bravin Rangel (pessoa com deficiência e epilepsia).

O órgão ministerial relatou que o apelado administrava indevidamente os proventos das vítimas, retendo cartões bancários e privando-as de alimentação e medicação adequadas, além de proferir ameaças de morte e impedir o acesso de órgãos de assistência social à residência.

Para corroborar as alegações de negligência, maus-tratos e exploração financeira, o Ministério Público anexou à petição inicial os elementos colhidos durante a instrução da Notícia de Fato nº 2022.0011.6140-22, destacando-se:

Depoimentos de Kayllane Cardozo de Oliveira Rangel (neta da idosa e filha do réu) e de Lorena Bravin Rangel (irmã do réu), detalhando agressões físicas, imobilizações e ameaças de morte;

Termo de audiência da vizinha Adilma Pinto Carvalho, que reside próximo à família há mais de 30 anos e confirmou o comportamento agressivo de Tadeu, as lesões frequentes em Lorena e a situação de isolamento imposta às vítimas;

Boletins Unificados (BUs) nº 47933852 e nº 48044914, lavrados após denúncias de maus-tratos contra o idoso e ameaças contra as mulheres da família;

Fotografias da residência mostrando a geladeira e armários vazios, além de imagens do Sr. Ely Rangel com feridas no corpo;

Extratos bancários da conta do Sr. Ely Rangel da Silva (Banco Santander), que indicavam gastos indevidos em bares e transferências PIX para terceiros, enquanto as vítimas careciam de itens básicos;

Diante da gravidade dos fatos, em julho de 2022, o MM. Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de liminar, determinando o afastamento do apelante do imóvel das vítimas, a proibição de contato ou aproximação a uma distância inferior a 300 metros e a busca e apreensão de documentos e cartões bancários.

Irresignado, o apelante interpôs agravo de instrumento em agosto de 2022, pleiteando a reforma da decisão interlocutória. Contudo, a decisão liminar foi ratificada em segundo grau, mantendo as medidas protetivas de urgência por entender que a situação de vulnerabilidade das tuteladas exigia a intervenção estatal imediata. Segue a ementa:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR RISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. No caso, os boletins de ocorrência, registrados pela filha e irmã do recorrente, não podem ser desconsiderados, notadamente quando ostentam relato convincente das ameaças sofridas.2. Em tais hipóteses, a palavra da vítima possui grande relevância, tendo em vista que, na maioria dos casos, as violências ocorrem dentro da residência da família, de modo que são presenciadas apenas pelo agressor e pelo ofendido.3. Não é possível esperar a instrução do feito, a fim de buscar provas mais robustas, uma vez que as tuteladas, pessoa idosa de 80 (oitenta) anos acometida de Mal de Alzheimer, e pessoa com deficiência, são especialmente vulneráveis, sendo prudente manter as medidas protetivas.4. Recurso conhecido e desprovido.

Em sede de contestação, apresentada em setembro de 2022, o apelante negou as acusações, alegando que cuidava adequadamente de seus familiares e acostando fotografias da rotina doméstica e documentos pessoais para corroborar sua tese.

Seguiu-se à fase de instrução processual, momento no qual o MM. Juízo intimou as partes para pugnarem pela produção das provas que entendiam pertinentes, no entanto, quedaram-se inertes.

Assim, sobreveio a r. sentença, na qual confirmou as medidas protetivas aplicadas inicialmente e julgou procedente a pretensão ministerial, reconhecendo o cenário de risco e a violação de direitos fundamentais garantidos pelo Estatuto do Idoso e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise do mérito.

O art. 230 da Constituição Federal confere à família, ao Estado e à sociedade o dever de amparar pessoas idosas, de modo a assegurar sua participação na comunidade e defender sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida. Confira-se:

CRFB – Art. 230: A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

No mesmo sentido, o art. 4º da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) estabelece que nenhum idoso será submetido a negligência, violência, discriminação, crueldade ou opressão, prevendo que todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. O § 1º do referido dispositivo, por sua vez, consagra como dever de todos a prevenção de ameaças ou violações aos direitos da pessoa idosa. Veja-se:

Estatuto do Idoso – Art. 4°: Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.

§ 1º - É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.

Ainda nessa linha, o art. 43, inciso II, do Estatuto do Idoso dispõe que as medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos pela legislação forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso da família, do curador ou de entidade de atendimento. Senão, vejamos:

Estatuto do Idoso – Art. 43: As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: [...]

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

De igual modo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelece, em seu art. 5º, que a pessoa com deficiência deve ser protegida contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão ou tratamento desumano ou degradante, reconhecendo expressamente a especial vulnerabilidade de determinados grupos:

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.

No plano internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao julgar o Caso
Ximenes Lopes vs. Brasil
, assentou que
“toda pessoa que se encontre em situação de vulnerabilidade é titular de uma proteção especial em virtude dos deveres especiais cujo cumprimento por parte do Estado é necessário para atender às obrigações gerais de respeito e garantia dos direitos humanos”. A Corte reiterou que “não basta que os Estados se abstenham de violar os direitos, mas que é imperativa a adoção de medidas positivas, determináveis em função das necessidades particulares de proteção do sujeito de direito, seja por sua condição pessoal, seja pela situação específica em que se encontre, como a deficiência”
.

No caso em exame, não obstante as alegações recursais no sentido de inexistirem provas suficientes acerca de supostos maus-tratos perpetrados contra a mãe e a irmã do apelante, entendo que o conjunto probatório reunido pelo Ministério Público revela-se contundente e conduz à manutenção da sentença prolatada.

Os boletins de ocorrência juntados aos autos (BU nº 47933852 e BU nº 48044914) descrevem um cenário preocupante de negligência e ameaças. A irmã do recorrente, Sra. Lorena Bravin Rangel, pessoa com paralisia cerebral e epilepsia, relatou de forma consistente ter sido submetida a imobilizações e ameaças.

Em hipóteses dessa natureza, cumpre lembrar que a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo porque as situações de violência doméstica ocorrem, via de regra, no ambiente intrafamiliar, distante do olhar de testemunhas externas:

“4. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica.” AgRg no AREsp n. 2.769.428/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 6/3/2025.

2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato, suposta ameaça, teria ocorrido em local público. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.” RHC 187976 / DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe-168, DIVULG 02/07/2020, PUBLIC 03/07/2020.

Além disso, a prova testemunhal colhida em juízo corrobora integralmente as acusações. A Sra. Adilma Pinto Carvalho, vizinha da família há mais de trinta anos, afirmou em audiência (ID 16067856):

[...] por muitas vezes viu Lorena machucada, visto que ela corria para a rua e procurava os vizinhos para auxílio; QUE Lorena narrava que tinha sido o irmão que tinha a agredido; [...] que muitas vezes Tadeu briga com Lorena, chegando a agredi-la, quando se vê contrariado.

A testemunha também relatou o estado de extrema magreza do genitor, Sr. Ely Rangel da Silva (hoje falecido), bem como a presença de escaras (úlceras por pressão) em seu corpo quando ainda estava vivo, circunstâncias corroboradas por registros fotográficos constantes dos autos.

Há, ademais, indícios de privação material das vítimas paralelamente à realização de despesas incompatíveis com suas necessidades básicas.

Consta dos autos que, enquanto o apelante administrava a renda do genitor, fotografias demonstram que a geladeira e os armários da residência permaneciam vazios. Somado a isso, extratos bancários evidenciam gastos em estabelecimentos como bares e transferências para terceiros, o que indica a utilização dos proventos das vítimas em benefício próprio do recorrente, enquanto as tuteladas careciam de itens básicos de subsistência e de medicação adequada.

Diante de tal quadro, não vislumbro razões para divergir do entendimento por mim externado quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento, tão menos da sentença outrora prolatada, vez que ambas as decisões caminham no mesmo sentido, garantir a proteção de partes em situação de vulnerabilidade.

Ademais, outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, que ao analisar situação de risco à pessoa idosa/deficiente:

APELAÇÃO.
Medida Protetiva em favor de pessoa idosa. Cabimento. Violação à integridade psíquica e emocional da autora cabalmente comprovados . Medidas protetivas adequadas. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007619-26 .2021.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 17/05/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

APELAÇÃO –
MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DO IDOSO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM AÇÕES CÍVEIS, COM BASE NO ESTATUTO DA PESSOA DA IDOSA (LEI 10.741/03). ART. 82, CAPUT, DO ESTATUTO DO IDOSO QUE ADMITE TODAS AS ESPÉCIES DE AÇÃO PERTINENTES PARA DEFENDER OS INTERESSES DOS IDOSOS
. PRECEDENTES DESTE E. TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003168-58.2021.8.26 .0292 Jacareí, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Portanto, diante da prova documental, visual e testemunhal, a manutenção das medidas de afastamento e proibição de contato é imperativa para garantir a dignidade humana das vítimas e cessar o ciclo de abusos relatado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ELY THADEU BRAVIN RANGEL
, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Deixo de arbitrar honorários, pois não foram fixados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.